Tribunal: TJDFT
Processo: 0005374-57.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. CUSTOS DE COBRANÇA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO ART. 51, XII, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante perfilha a jurisprudência desta e. Corte e do c. STJ, se o contrato de adesão prevê cláusula que impõe ao consumidor a obrigação de pagamento de honorários advocatícios e outras despesas decorrentes de cobrança extrajudicial ou judicial, deve-se interpretar a disposição em conformidade com o art. 51, XII, do CDC, assegurando ao consumidor o mesmo direito contra o credor.

2. No caso, a despeito de constar cláusula contratual com a aludida previsão, não se identifica a reportada cobrança por parte da apelada, ressaltando-se que houve quitação promovida pelo autor no transcurso do feito, e, portanto, o pedido de declaração de nulidade não merece acolhimento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.